Tribunal: STF
Processo: RHC 61125
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-16
Data de publicação: 1983-08-16

Ementa:
1. HABEAS CORPUS. INQUERITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR A
PRATICA DE AMEAÇA (CÓDIGO PENAL, ART-147).
2. COMO O FATO CONSTITUI CRIME DEFINIDO NO CÓDIGO PENAL E A SUA
VERIFICAÇÃO DEPENDE DE PROVAS, A INSTAURAÇÃO DO INQUERITO NÃO
CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
3. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.